Tribunal: STF
Processo: AI 625373
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA.  AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças
   obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento
   das questões discutidas.
II - É dever processual da parte zelar
   pela correta formação do instrumento.
III - É extemporâneo o
   recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos
   embargos de declaração opostos na instância a quo, sem que tenha
   havido a posterior ratificação.
IV - Agravo regimental
   improvido.